Tribunal: TJPA
Processo: 0808618-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808618-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA QUE DECLINA A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INEQUÍVOCO INTERESSE DA UNIÃO QUE FIGURA NA LIDE COMO REQUERIDA. TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 23, II E 109, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONFIRMADA A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA QUE DECLINA A COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIÃO FEDERAL
, impugnando a decisão ID 90527474 e proferida nos autos da ação civil pública nº 0803741-46.2022.8.14.0012.

Declinei a competência para a Justiça Federal em razão do interesse da União no feito.

Sobreveio agravo interno pendente de julgamento.

A União alega essencialmente Tema 792 do STF e nos artigos 44, 45, 64, 114, 506 e 927, todos do CPC.

Pede a reforma da decisão.

Em contrarrazões o Ministério Público opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Vou conhecer para negar provimento ao agravo interno na esteira do parecer ministerial.

Sabe-se que a divisão federativa entre União, Estados e Municípios serve para dar um enfoque maior na efetivação de políticas públicas, dessa forma, melhorando, por via reflexa, a celeridade na implementação de tais políticas, através do conhecimento específico da área abrangida pela competência do ente federado, bem como das necessidades dos cidadãos que ali habitam.

Portanto, a tripartição entre União, Estados e Municípios proporciona um enfoque maior na área abrangida pelo ente político, fazendo com que cada esfera de poder, possa gerir uma determinada área, porém, aplicando as políticas e programas sociais com mais especificidade e, por que não, qualidade.

Essa divisão de competências entre as esferas de poder, não exime o Ente Político de zelar pelos direitos e garantias constitucionalmente assegurados, como a inviolabilidade à vida, saúde, a integridade física e a dignidade da pessoa humana, pertinentes ao presente caso.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade dos entes é solidária, possibilitando que qualquer dos entes tenha legitimidade passiva
ad causam
.

Sendo patente a solidariedade entre os entes federativos, não parece possível afastar a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo desta demanda, e, assim sendo, é parte legitima para permanecer como demandado.

Logo, como já dito, a própria Constituição Federal fixa a competência comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para cuidar da saúde, da assistência, proteção e garantia das pessoas que possuem alguma doença grave, patologia. Nesse sentido, a jurisprudência do TJPA já se manifestou, a exemplo do acórdão 189.038.

Havendo interesse da União é patente a incompetência da Justiça Estadual a exemplo do que já decidiu o próprio STF no RE 1.377.996/RS.

Assim exposto, nos termos dos artigos 23, II e 109, I da CF,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e confirmo a decisão de remessa dos autos a Justiça Federal.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023